Tribunal: TJPA
Processo: 0809141-82.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809141-82.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PATRICIA KARINA NEGRAO NASCIMENTO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE AURORA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR NO SERVICO PÚBLICO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. APRECIAÇÃO CONJUNTA. DEMISSÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS ESSENCIAIS AO SEU DEFERIMENTO NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

O objetivo da agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que pleiteou a sua imediata reintegração ao seu cargo público de origem.

2.

No caso em comento, a demissão do agravante foi decorrente de regular instauração de Processo Administrativo Disciplinar, em face da servidora que teve acesso aos princípios que lhe são assegurados constitucionalmente, quais sejam, o da ampla defesa e do contraditório, tendo apresentado defesa prévia no PAD.

3.

Desta feita, verifica-se que o processo administrativo disciplinar que culminou com a demissão da Recorrente, pelo menos sob análise perfunctória, mostra-se regular, eis que instaurado e concluído em obediência aos ditames constitucionais e legais pertinente à espécie, sendo certo que foi dado à processada o conhecimento do teor da imputação a ele conferida, tendo sido lhe assegurado, naquela instância administrativa, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, resultando por fim, comprovada as irregularidades apontadas pela servidora pública no desempenho de suas funções públicas inerentes, o que, a princípio demonstra a legalidade do ato administrativo de demissão da servidora.

4.

Ressalta-se que possíveis irregularidades ao longo da instrução do PAD, conforme alegado pela agravante, demandam dilação probatória, devendo ser analisada no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, até porque a apreciação desta matéria envolveria questões de mérito da ação de base, o que, sem dúvidas acarretaria supressão de instância.

5.

Por fim, resta acertada o indeferimento da tutela pelo juízo a quo com fins de reintegração da servidora, por se mostrar, no momento, em consonância às provas elencadas no caderno processual, as quais não se pode aferir, de forma veemente, sobre a ilegalidade do Processo Administrativo Disciplinar que culminou com sua demissão.

6.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Patrícia Karina Negrão Nascimento nos autos do Mandado de Segurança (Processo nº 0001565- 62.2019.8.14.0100), contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca Única de Aurora do Pará, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, conforme parte dispositiva abaixo transcrita
, in verbis:

(...) Defiro os benefícios da assistência judiciária, ficando a parte beneficiária advertida de que, não sendo verdadeira a afirmação de pobreza, será aplicada a pena de pagamento do décuplo das custas processuais. Indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência pretendido pela parte autora, por não restar configurado pressupostos configuradores de sua concessão. De tal forma, manuseando os autos, não verifico a existência de prova inequívoca, a qual seria capaz de formar um juízo de probabilidade (fumus boni iuris) que pudesse convencer este julgador da verossimilhança das alegações produzidas pela parte requerente.

Cite-se a parte Requerida, na pessoa de seu Representante Legal (art. 75, III do NCPC), para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias, tendo em vista o prazo em dobro para manifestação da Fazendo Pública (art. 183, NCPC), cujo termo inicial, se dará, pelo inciso III, do art. 335, do Novo Código de Processo Civil, constato que a não produção de defesa importará em revelia.

Apresentada a contestação, e, havendo qualquer situação prevista nos artigos 350 e 351 do NPC, intime-se a parte autora, pelos meios necessários, a fim de que apresente sua réplica, dentro do prazo legal.

Intime-se e Cumpra-se expedindo o necessário. Aurora do Pará, 01 de outubro de 2019. (...)

Aduz a autora na inicial que é servidora pública efetiva do Município de Aurora do Pará desde 2006, havendo sido aprovada no Concurso Público nº 01/2005, ocupando o cargo de professora, estando lotada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio Carvalho da Silva – zona urbana, local onde a autora residia.

Alega que em 2010, foi transferida para outra comunidade, sem nenhuma justificativa, mas que conseguiu ser realocada na zona urbana novamente. Informou que em virtude do abalo emocional, com o ato de sua transferência e suposta perseguição política, solicitou licença pelo período de 02 (dois) anos, sendo concedida.

Afirma que em 2012, retornou ao trabalho já lotada na Comunidade de Santana do Capim, ficando por 01 (um) ano. No entanto, declarou que em 2013 foi novamente transferida para a zona urbana, na E.M.E.F. Raimunda Mendes, onde trabalhou até o início de 2017, até receber o comunicado, em 10/02 daquele ano, que não mais estava lotada naquela instituição, e que deveria procurar a Secretaria de Educação para saber mais informações.

Aduz que descobriu a existência de uma Portaria nº GS 027/2017 que determinou a sua transferência de sua lotação para a comunidade de Ipatinga, que ficava 60 (sessenta) quilômetros da zona urbana. Informou que a estrada de acesso estava em péssimas condições, e que não obteve nenhuma ajuda de custo para a sua mudança e de sua família, pois possui 2 (dois) filhos e mora com sua mãe, que sofre de problemas de saúde e sua irmã é portadora de necessidades especiais.

Alega que devido a tudo isso passou por um período de depressão permanecendo impossibilitada de retornar ao trabalho, ocasionando com isso a instauração de um processo administrativo disciplinar e consequentemente na aplicação da penalidade demissão.

Por fim, requereu, liminarmente, a para que seja assegurado o retorno ao cargo que anteriormente ocupava e permaneça em sua lotação de origem.

O Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência.

Irresignada, a agravante interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão do Juízo de primeiro grau.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id n° 2402800 – Pág. 1/2).

O agravado não apresentou contrarrazões ao recurso (Id n° 2734150 – Pág. 1).

O Ministério Público de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id n° 2949629).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso interposto.

O objetivo da agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que pleiteou a sua imediata reintegração ao seu cargo público de origem.

Ao final, requereu o deferimento do pedido de reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo.

No caso em tela, a agravante foi demitida do cargo público de Professora, que ocupava no Município de Aurora do Pará, mediante processo administrativo disciplinar (PAD). No entanto, a agravante afirma que todo o processo administrativo que culminou na penalidade teria sido permeado de abuso de poder, na forma de perseguição política.

Com efeito, o cerne da questão em análise diz respeito à decisão judicial que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, para que esta seja reintegrada imediatamente ao cargo, até que haja resolução final do mérito do presente feito.

Pois bem, o artigo 300 do Código de Processo Civil permite ao Juiz antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela, desde que haja prova preexistente que seja clara, capaz de convencer o julgador de que a parte é detentora do direito ambicionado, sendo, pois inequívoca, conduzindo ao que é verdadeiro e sendo capaz de demonstrar a verossimilhança das alegações e, da mesma forma, haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso em comento, a demissão da agravante foi decorrente de regular instauração de Processo Administrativo Disciplinar, em face da servidora que teve acesso aos princípios que lhe são assegurados constitucionalmente, quais sejam, o da ampla defesa e do contraditório, tendo apresentado defesa prévia (Id nº 2374255 –
Pág.
21).

Desta feita, verifica-se que o processo administrativo disciplinar que culminou com a demissão da Recorrente,
pelo menos sob análise

perfunctória
, mostra-se regular, eis que instaurado e concluído em obediência aos ditames constitucionais e legais pertinente à espécie, sendo certo que foi dado à processada o conhecimento do teor da imputação a ela conferida,
tendo sido lhe assegurada, naquela instância administrativa, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, resultando por fim, comprovada as irregularidades apontadas pela servidora pública no desempenho de suas funções públicas inerentes, o que, a princípio demonstra a legalidade do ato administrativo de demissão do servidora.

Ressalta-se que possíveis irregularidades ao longo da instrução do PAD, conforme alegado pela agravante, demandam dilação probatória, devendo ser analisada no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, até porque a apreciação desta matéria envolveria questões de mérito da ação de base, o que, sem dúvidas acarretaria supressão de instância.

É nesse sentido que tem se firmado o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR NO SERVICO PÚBLICO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. APRECIAÇÃO CONJUNTA. DEMISSÃO EM SEDE ADMINISTRATIVA. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS ESSENCIAIS AO SEU DEFERIMENTO NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 -
Para o acolhimento do pedido de antecipação de tutela vindicado, mister se faz a presença indeclinável dos requisitos autorizadores da medida, quais sejam, prova inequívoca a consubstanciar o pedido formulado pela parte, além da possibilidade da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação.
2 - Ausentes tais requisitos o indeferimento da tutela antecipatória é medida que se impõe. 3- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA - AI: 00158143220168140000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 07/06/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 08/06/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLEITO DE REITEGRAÇÃO DE SERVIDOR EXONERADO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA – SUPOSTAS NULIDADES E IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO RESTA EFETIVAMENTE DEMONSTRADAS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PERICULUM IN MORA INVERSO - POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À COLETIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PA - AI:
0808301-67.2022.8.14.0000
BELÉM, Relator:
MAIRTON MARQUES CARNEIRO,
Data de Julgamento: 30/11/2022, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/12/2022)

Desta feita,
não restou demostrado de plano as irregularidades ou ilegalidades no Processo Administrativo Disciplinar capazes de comprovar ofensa aos preceitos constitucionais e normas de regência a ponto de anular o ato administrativo que detém presunção de legalidade.

Por fim, resta acertada o indeferimento da tutela pelo juízo
a quo
com fins de reintegração da servidora, por se mostrar, no momento, em consonância às provas elencadas no caderno processual, as quais não se pode aferir, de forma veemente, sobre a ilegalidade do Processo Administrativo Disciplinar que culminou com sua demissão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
mantendo incólume a decisão agravada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 14/09/2023